Tribunal: TJSP
Processo: 2243765-03.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ingresso e Concurso
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) - CONCURSO PÚBLICO – SELEÇÃO INTERNA PARA CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pretensão mandamental voltada à reintegração do candidato no concurso interno promovido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo para promoção a Cabo PM - decisão agravada se manifestou somente acerca do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR JUSTIÇA GRATUITA (PESSOA FÍSICA) - CONCURSO PÚBLICO – SELEÇÃO INTERNA PARA CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - Pretensão mandamental voltada à reintegração do candidato no concurso interno promovido pela Polícia Militar do Estado de São Paulo para promoção a Cabo PM - decisão agravada se manifestou somente acerca do indeferimento da gratuidade judiciária, sem analisar o pedido de tutela de urgência – apreciação em grau de recurso que implicaria em supressão de instância - hipótese em que estão presentes os pressupostos para o deferimento da gratuidade judiciária - declaração de hipossuficiência ratificada pelos demais elementos de prova colacionados aos autos - presunção que somente pode ser afastada por meio de prova inequívoca em sentido contrário - Recurso conhecido em parte e provido na parte conhecida.